Tribunal: STF
Processo: HC 224513
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O acórdão atacado com base nos elementos probatórios carreados aos autos, concluiu pela existência de elementos fáticos aptos para manter a condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico, e a modificação dessa conclusão demanda o exame aprofundado de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer que a paciente seja absolvida da prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06. Cumulativamente, pleiteia a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e a revogação da prisão da acionante.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. A hipótese é de paciente definitivamente condenada à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de associação para o tráfico de drogas e também pelo tráfico de 374 comprimidos de ecstasy, 8 micropontos de LSD, 1 pedra de MD, 2 porções de maconha (8.7g), 2 porções de cocaína (2,2g), 101 comprimidos deecstas e 6 ampolas de anabolizantes (arts. 35, caput, e 33, caput, da Lei n. 11.343/06).



6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do TJ/SP na internet, verifico que a condenação transitou em julgado para a defesa em 17.07.2022 e para o Ministério Público, em 12.07.2022.



7. Não bastasse isso, o STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. O acórdão do STJ está alinhado com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que “[a] condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. Teori Zavascki).



10. Por fim, pontuo que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada do STF (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator